Tribunal: TJPA
Processo: 0004610-16.2016.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? TRIBUNAL DO JÚRI ? HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL ? ART. 121, § 2º, II, IV DO CP; ART. 121, § 2º, V C/C ART.14, II DO CPB; ART. 129 CAPUT DO CPB E ART. 129,§ 9º DO CPB - VEREDICTO CONDENATÓRIO - RECURSO DA DEFESA ? PRELIMINAR - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS ? IMPOSSIBILIDADE ? VEREDICTO POPULAR QUE OPTA POR UMA DAS VERSÕES EXISTENTES NOS AUTOS NÃO PODE SER ANULADA SOB A ALEGAÇÃO DE SER CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANDO ENCONTRA RESPALDO NOS ELEMENTOS DE PROVAS COLHIDOS ? PRECEDENTES DO STJ ? PRELIMINAR DE MÉRITO REJEITADA ? MÉRITO - RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO ? INOCORRÊNCIA ? ACERVO QUE DEPÕE DESFAVORAVELMENTE A TESE APRESENTADA ALIADA A REJEIÇÃO OPERADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA POR OCASIÃO DO TRIBUNAL DO JURI ? INTELIGENCIA DA ALINEA ?C?, XXXVIII DO ART. 5º DA CF/88 ? RECONHECIMENTO DA LEGITIMA DEFESA (VITIMAS ROMULO GOMES E RONEI QUINTANA) ? INOCORRÊNCIA ? POR AUSENCIA DE SUA CONFIGURAÇÃO ? RESULTADO POR CULPA EXCLUSIVA DA VITIMA RANIELY GOMES QUANTO AO DELITO DE LEWSÃO COPORAL ? IMPROCEDENCIA ? TESE QUE NÃO GUARDA AMPARO NAS EVIDENCIAS DOS AUTOS ? DOSIMETRIA ? REAVALIAÇÃO DA PENA BASE MANEJADA PARA O MINIMO LEGAL PARA TODOS OS DELITOS ? QUANTUM FUNDAMENTADO E AFERIDO DE MANEIRA RAZOAVEL E COESA A FALTA COMETIDA ? PEDAGOGIA DA SUMULA 17 E 23 DO TJPA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A PENA DO RÉU EM 31 ANOS, 04 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 01 ANO,03 MESES E 10 DIAS DE DETENÇÃO - DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINARI - [?] A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há falar em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos pelo Tribunal de Justiça local que sujeita os réus a novo julgamento (art. 593, III, d, do CPP), quando se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. [?] (STF, Segunda Turma, HC 94730, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 01/10/2013); II - Deveria ser respeitada a competência do Júri para decidir, ex informata conscientia, entre as versões plausíveis que o conjunto da prova admita, não cabendo aos tribunais analisar se os jurados decidiram bem ou mal, mas apenas verificar se a decisão do Tribunal Popular está completamente divorciada da prova dos autos, o que não se mostrou na espécie. Destarte, reserva-se ao Júri a faculdade de apreciar os fatos e de, na hipótese de versões e teses porventura discrepantes, optar pela que lhe pareça mais razoável, reverberando com as provas dos autos. In casu, temerário não ratificar a decisão do conselho popular diante das provas postuladas que se mostraram consonantes com a tese acolhida pelo júri, devendo, neste caso, ser mantida em todos os seus termos;III - Diante dos fundamentos esposados, rejeito a questão preliminar de mérito suscitada.MÉRITOI - O homicídio privilegiado exige a ocorrência da violenta emoção, capaz de eliminar a capacidade de reflexão e autocontrole do agente, bem como da reação imediata deste, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Versão não suficientemente demonstrada implica na rejeição da proposição defensiva pelos jurados, não se falando, pois, em decisão contrária à prova dos autos. Ademais, as evidências do acervo destoam da tese defensiva, tornando-a inócua e isolada;II - A comprovação da tese de legítima defesa seria ônus da Defesa e, no caso, não ficou configurada, diante da ausência de injusta agressão, atual ou iminente, bem como pela utilização de meios não moderados, como se pode observar pela prova oral colhida, além dos laudos que divergem da tese defensiva, não havendo motivos para se cogitar em excludente de ilicitude;III - Não restou configurado a alegada culpa exclusiva da vítima, quando caracterizada, pela prova colhida durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que a conduta do acusado produziu o resultado naturalístico de lesão corporal; IV - Quanto a dosimetria implementada, desde que fundada em elementos contidos nos autos e escorada em fundamentação razoável e idônea, nada impede que a análise das circunstâncias judiciais enseje a majoração das reprimendas cominadas ao réu, caso os elementos que envolvem os crimes, nos seus aspectos objetivos e subjetivos, assim recomendem. Caso contrário, estar-se-ia negando vigência ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, inciso XLVI, da Carta Magna. Ademais, não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. Sumula 23 do TJPA e Precedentes do STJ;Ante o exposto, mantem-se a condenação do réu a pena de 31 ANOS, 04 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 01 ANO,03 MESES E 10 DIAS DE DETENÇÃO, pela prática dos crimes entabulados nos ART. 121, § 2º, II, IV DO CP; ART. 121, § 2º, V C/C ART.14, II DO CPB; ART. 129 CAPUT DO CPB E ART. 129,§ 9º DO CPB, EM REGIME INICIAL FECHADO.IV - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0004610-16.2016.814.0024.
APELANTE: CARLOS DOS SANTOS SOUZA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL - ART. 121, § 2º, II, IV DO CP; ART. 121, § 2º, V C/C ART.14, II DO CPB; ART. 129 CAPUT DO CPB E ART. 129,§ 9º DO CPB -
VEREDICTO
CONDENATÓRIO -
RECURSO DA DEFESA
-
PRELIMINAR
- DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE -
VEREDICTO POPULAR que opta por uma das versões existentes nos autos não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos quando encontra respaldo nos elementos de provas colhidos - PRECEDENTES DO STJ - PRELIMINAR DE MÉRITO REJEITADA -
MÉRITO
- RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - INOCORRÊNCIA - ACERVO QUE DEPÕE DESFAVORAVELMENTE A TESE APRESENTADA ALIADA A REJEIÇÃO OPERADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA POR OCASIÃO DO TRIBUNAL DO JURI - INTELIGENCIA DA ALINEA ¿C¿, XXXVIII DO ART. 5º DA CF/88 - RECONHECIMENTO DA LEGITIMA DEFESA (VITIMAS ROMULO GOMES E RONEI QUINTANA) - INOCORRÊNCIA - POR ausencia de SUA configuração - RESULTADO POR CULPA EXCLUSIVA DA VITIMA RANIELY GOMES QUANTO AO DELITO DE LEWSÃO COPORAL - IMPROCEDENCIA - tese que não guarda amparo nas evidencias dos autos - dosimetria - reavaliação da pena base manejada para o minimo legal para todos os delitos -
quantum
fundamentado e aferido de maneira razoavel e coesa a falta cometida - pedagogia da sumula 17 e 23 do tjpa - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A PENA DO RÉU EM 31 ANOS, 04 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 01 ANO,03 MESES E 10 DIAS DE DETENÇÃO -
DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR
I - [¿] A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há falar em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos pelo Tribunal de Justiça local que sujeita os réus a novo julgamento (art. 593, III, d, do CPP), quando se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. [¿] (STF, Segunda Turma, HC 94730, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 01/10/2013);
II - Deveria ser respeitada a competência do Júri para decidir,
ex informata conscientia
, entre as versões plausíveis que o conjunto da prova admita, não cabendo aos tribunais analisar se os jurados decidiram bem ou mal, mas apenas verificar se a decisão do Tribunal Popular está completamente divorciada da prova dos autos, o que não se mostrou na espécie. Destarte, reserva-se ao Júri a faculdade de apreciar os fatos e de, na hipótese de versões e teses porventura discrepantes, optar pela que lhe pareça mais razoável, reverberando com as provas dos autos.
In casu
, temerário não ratificar a decisão do conselho popular diante das provas postuladas que se mostraram consonantes com a tese acolhida pelo júri, devendo, neste caso, ser mantida em todos os seus termos;
III - Diante dos fundamentos esposados, rejeito a questão preliminar de mérito suscitada.
MÉRITO
I - O homicídio privilegiado exige a ocorrência da violenta emoção, capaz de eliminar a capacidade de reflexão e autocontrole do agente, bem como da reação imediata deste, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Versão não suficientemente demonstrada implica na rejeição da proposição defensiva pelos jurados, não se falando, pois, em decisão contrária à prova dos autos. Ademais, as evidências do acervo destoam da tese defensiva, tornando-a inócua e isolada;
II - A comprovação da tese de legítima defesa seria ônus da Defesa e, no caso, não ficou configurada, diante da ausência de injusta agressão, atual ou iminente, bem como pela utilização de meios não moderados, como se pode observar pela prova oral colhida, além dos laudos que divergem da tese defensiva, não havendo motivos para se cogitar em excludente de ilicitude;
III - Não restou configurado a alegada culpa exclusiva da vítima, quando caracterizada, pela prova colhida durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que a conduta do acusado produziu o resultado naturalístico de lesão corporal;
IV - Quanto a dosimetria implementada, desde que fundada em elementos contidos nos autos e escorada em fundamentação razoável e idônea, nada impede que a análise das circunstâncias judiciais enseje a majoração das reprimendas cominadas ao réu, caso os elementos que envolvem os crimes, nos seus aspectos objetivos e subjetivos, assim recomendem. Caso contrário, estar-se-ia negando vigência ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo
5º
, inciso
XLVI
, da
Carta Magna
. Ademais, não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. Sumula 23 do TJPA e Precedentes do STJ;
Ante o exposto, mantem-se a condenação do réu
a pena de
31 ANOS, 04 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 01 ANO,03 MESES E 10 DIAS DE DETENÇÃO,
pela prática dos crimes entabulados nos ART. 121, § 2º, II, IV DO CP; ART. 121, § 2º, V C/C ART.14, II DO CPB; ART. 129 CAPUT DO CPB E ART. 129,§ 9º DO CPB, EM REGIME INICIAL FECHADO.
IV - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Ronaldo Valle.

Belém, 28 de setembro de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator
RELATÓRIO

CARLOS DOS SANTOS SOUZA,
inconformado com a decisão que o condenou a pena de
31 ANOS, 04 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 01 ANO,03 MESES E 10 DIAS DE DETENÇÃO,
pela prática dos crimes entabulados nos
ART. 121, § 2º, II, IV DO CP; ART. 121, § 2º, V C/C ART.14, II DO CPB; ART. 129 CAPUT DO CPB E ART. 129,§ 9º DO CPB,
manejou o presente Apelo, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba/PA.

Em suas razões, o recorrente sustentou preliminarmente que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária a prova dos autos, sendo necessário que o réu fosse submetido a um novo pleito popular. No mérito, asseverou a tese de homicídio privilegiado em decorrência da vítima Rondinele da Conceição. Noutro ponto, pelo reconhecimento da legítima defesa com relação as vítimas Romulo Gomes e Ronei Quintana, além de ponderar sobre a culpa exclusiva da vítima Raniely Gomes na ocorrência do delito imputado. Por fim, requereu a fixação da pena base no mínimo legal para todos os delitos, devido a forma inadequada que foram arrazoados.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso e pela confirmação da decisão ora guerreada. Nesta superior instância, o Procurador de Justiça opinou, em seu parecer, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A revisão

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Consta dos inclusos autos que, no dia 23 de março de 2016, durante a noite, na Vigésima Rua, 692, bairro Bom Remédio, nesta cidade e comarca de Itaituba/PA, o denunciado CARLOS DOS SANTOS SOUZA, vulgo "CARLINHOS", imbuído por torpe motivação e por meio que dificultou a defesa da vítima, matou o nacional Rondinele da Conceição Silva, conhecido como "Rony", ao deferir-lhe golpes de faca que lhe ceifaram a vida, bem como tentou matar Raniely Gomes dos Santos, sua ex companheira, Romulo Gomes dos Santos, seu ex cunhado, e Ronei Quintana Santos, seu sogro, não atingindo o resultado morte em relação a estes por circunstancias alheias a sua vontade.

Narra o procedimento policial que, na data do fato, a vítima Rondinele dirigiu-se até a residência da ofendida Raniely, sua atual namorada, para buscá-la e saírem com destino a uma pizzaria. Ao chegar na casa de Raniely, Rondinele permaneceu do lado de fora, aguardando aquela. Ato contínuo, Raniely foi ao encontro de Rondinele e ambos seguiram em direção a motocicleta estacionada em frente à residência. Na oportunidade, a vítima Rondinele ligou a motocicleta e quando a ofendida Raniely subiu no veículo, o denunciado saiu do meio do mato, com uma faca em punho, já desferindo golpes primeiro nesta e
.
na sequência nas costas daquela. Após atingir as vítimas, o acusado derrubou a ofendida Raniely, tendo a motocicleta caído sobre ela, enquanto a vítima Rondinele tentou escapar da ação do acusado adentrando na residência, tendo sido por este perseguido. Nas dependências da casa, o denunciado tentou desferir mais golpes contra a vítima Rondinele, ocasião em que houve a interferência das também vítimas Romulo e Ronei, as quais igualmente foram atingidas por golpes de faca na região da cabeça, par
i
a assegurarão acusado a continuidade da execução do crime em relação a primeira vítima Rondinele.

Relata a peça inquisitorial que as vítimas Rômulo e Ronei, mesmo feridos, continuaram a tentar parar a ação do acusado, tendo este evadindo-se do local somente quando o ofendido Rômulo o golpeou com um pedaço de madeira, enquanto aquele travava luta corporal com a vítima Ronei. Aduz ainda o inquérito que a ação do indiciado foi motivada pelo fato deste não aceitar o fim de seu relacionamento com a vítima Raniely por ciúmes que nutria em relação a vítima Rondinele, atual namorado daquela. No ato de sua prisão, o denunciado confessou a prática dos crimes.

Os fatos apurados no inquérito policial demonstram que o acusado, agindo de forma consciente e livre, matou Rondinele e tentou matar Raniely, Rômulo e Roni, consubstanciando os crimes de homicídio qualificado, sendo um consumado e os demais tentados.

A materialidade e a autoria restaram evidenciadas pelos testemunhos, confissão do denunciado, bem como pelos demais documentos carreados aos autos do inquérito policial.

Diante do exposto, o Ministério Público vem propor a presente ação penal em desfavor de CARLOS DOS SANTOS SOUZA, já qualificado, como incurso nas penas do: art. 121, § 2°, inciso II e IV do Código Penal, em relação à vítima Rondinele da Conceição Silva; art. 121, § 2°, inciso V c/c art.14, II, do Código Penal, por duas vezes, quanto as vítimas Rômulo Gomes dos Santos e Ronei Quintana Santos; art. 121, § 2°, inciso II, IV e VI c/c art.14, II, do Código Penal, no que tange a vítima Raniely Gomes dos Santos; todos os crimes em concurso material, para que seja instaurado o respectivo processo. Nesse passo foi processado sendo levado a júri popular que o considerou culpado sendo lavrado a sentença que o condenou a pena de 31 ANOS, 04 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 01 ANO,03 MESES E 10 DIAS DE DETENÇÃO, pela prática dos crimes entabulados nos ART. 121, § 2º, II, IV DO CP; ART. 121, § 2º, V C/C ART.14, II DO CPB; ART. 129 CAPUT DO CPB E ART. 129,§ 9º DO CPB, manejou o presente Apelo, objetivando ver reformada a referida decisão.

É a suma dos fatos, passo a analisar o recurso.

PRELIMINAR

Com efeito, deveria ser respeitada a competência do Júri para decidir,
ex informata conscientia
, entre as versões plausíveis que o conjunto da prova admita, não cabendo aos tribunais analisar se os jurados decidiram bem ou mal, mas apenas verificar se a decisão do Tribunal Popular está completamente divorciada da prova dos autos, o que não se mostrou na espécie.

In casu
, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais,2008, p. 398). Com efeito, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença. Anote-se que ¿decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório¿ (STJ, HC nº 356.851/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2016).

Destarte, reserva-se ao Júri a faculdade de apreciar os fatos e de, na hipótese de versões e teses porventura discrepantes, optar pela que lhe pareça mais razoável, reverberando com as provas dos autos.
In casu
, temerário não ratificar a decisão do conselho popular diante das provas postuladas que se mostraram consonantes com a tese acolhida pelo júri, devendo, neste caso, ser mantida em todos os seus termos.

Em outras palavras, é pacífica a jurisprudência e de uníssona doutrina, só se licencia a cassação do veredito popular por manifestamente contrário à prova dos autos quando a decisão é absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório. Se a decisão popular tem respaldo em uma das versões existentes, não pode o órgão revisor cassá-la, sob pena de negar vigência ao princípio constitucional da soberania do Júri.

Desta forma, a decisão do Conselho de Sentença somente deverá ser cassada por manifestamente contrária às provas dos autos quando diante de uma aberração, Desta forma, a decisão do Conselho de Sentença somente deverá ser cassada por manifestamente contrária às provas dos autos quando diante de uma aberração, um erro crasso, esdrúxulo, o que, com o devido respeito, não verifico.
¿APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA MEDIANTE PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. ESCOLHA, PELOS JURADOS, DA TESE MAIS PLAUSÍVEL. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (¿) IV No contexto, é evidente que os jurados acolheram a tese mais plausível, dentre as que lhes foram apresentadas, motivo pelo qual impende respeitar a deliberação, por força do princípio constitucional dos vereditos do tribunal do júri. V Recurso improvido. Decisão unânime¿. (TJ-PA - APL: 00041173420048140000 BELÉM, Relator: JOAO JOSE DA SILVA MAROJA, Data de Julgamento: 08/08/2008, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 12/08/2008).

Aos jurados são apresentadas diversas teses, podendo cada um deles optar pela que entender correta, sendo que o simples fato de a defesa não concordar com a escolha, não implica na cassação da decisão do Júri, que seguiu uma das versões dos autos.

A respeito, o entendimento jurisprudencial:
Havendo mais de uma versão sobre os fatos, é lícito ao Tribunal do Júri optar por uma delas, não podendo a decisão ser anulada, sob o fundamento de que contraria a prova dos autos. (REsp n. 50.489/PR, relator Ministro Edson Vidigal, julgado em 23.6.1998, DJU de 3.8.1992, p. 273).
A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas não pode ser anulada, sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório. (TJSP, 3º Grupo de Câmaras; RT 675/354).
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, g 2°, IV, DO CPB. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ART. 211 DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENAI
-
DIRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. HÁ PROVAS PRODUZIDAS PERANTE O CONSELHO DE SENTENÇA QUE DENOTAM A AUTORIA DOS DELITOS PRATICADOS PELO RECORRENTE
.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. TESE DA EXCLUSÃO DE ILICITUDE. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Recurso Defensivo - Preliminar de Cerceamento de Defesa. Restou evidenciado, no caso em apreço, que o representante do parquet, por ocasião da sessão do plenário do júri, fez uso de um roteiro, apenas para expor a dinâmica a ser utilizada na exposição dos fatos, sendo que o conteúdo dos documentos reproduzidos pelo órgão acusador constava dos autos, razão pela qual, a defesa não foi em nada surpreendida, tampouco prejudicada, descaracterizando a alagada afronta às disposições do art. 479 do CPP. Preliminar rejeitada. 2.Mérito. Não há que se falar, in casu, em decisão contrária à prova dos autos, uma vez que ao Júri é assegurada a liberdade de escolher uma das versões sustentadas no julgamento, desde que arrimada em elementos constantes do feito, razão pela qual o acolhimento da tese acusatória não configura qualquer contrariedade a prova dos autos, visto que o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas, as quais restaram suficientes a evidenciar, sem sombra de dúvidas, a autoria dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver praticados pelo recorrente. Precedentes. 3. Pena redimensionada para 18(dezoito) anos de reclusão e pagamento de 12(doze) dias-multa, a ser cumprida em regime, inicial fechado, nos termos do art. 33, â 2°, do CPB. 4. Recurso Defensivo conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora. 5. Recurso Ministerial. A atenuante da confissão espontânea pressupõe que o acusado reconheça a prática delituosa, perante o Juiz ou a autoridade policial. Porém, quando o agente confessa o delito, mas alega em seu favor alguma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, resta caracterizada a chamada confissão qualificada, da qual se valeu o apelante. 6. Recurso Ministerial conhecido e provido. (TJPA, 2018.02691138-52, 193.246, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1
3
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-05, publicado em 2018-07-06) -- grifamos.

Nesse passo, seguem-se orientações do c. STJ:
¿Não cabe aos tribunais analisar se os jurados decidiram bem ou mal, mas apenas verificar se a decisão do Tribunal Popular está completamente divorciada da prova dos autos. Isso porque reserva-se ao Júri a faculdade de apreciar os fatos e de, na hipótese de versões e teses porventura discrepantes, optar pela que lhe pareça mais razoável. Assim, ainda que existam duas versões amparadas pelo material probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício de sua função constitucional.¿
(HC nº 201.812/SP - Relator Min. Marco Aurélio Bellizze - Quinta Turma- DJe 16.8.2012) ¿[...] não há falar em julgamento contrário à prova dos autos se o Júri, no exercício de soberania constitucionalmente assegurada, opta por uma das versões sustentadas em plenário.¿ (HC 61.985/CE - Relator: Min. Og Fernandes - 22.03.2012)

E ainda,
¿A decisão do corpo de jurados que, com supedâneo nos elementos constantes do feito, acolhe uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório.¿ (Ap nº 151435/2014 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva -12.3.2015) Logo, injustificável a submissão do apelado a novo julgamento.

Diante disso, conclui-se pela ausência de qualquer fundamento fático ou jurídico que ampare a tese de julgamento contrário à prova dos autos, uma vez que os jurados consideraram robustas e insuspeitas as provas, para condenar o apelante CARLOS DOS SANTOS, decidindo, portanto, de acordo com os ditames da mais lídima justiça.

HOMICIDIO PRIVILEGIADO

A figura do homicídio denominado pela doutrina como sendo
privilegiado
está estabelecido no artigo
121
,
§ 1º
, do
Código Penal
. Extrai-se do texto legal:
Art. 121. Matar alguém. Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

Com efeito, as alegações defensivas divergem do texto probante, mormente quando demonstrou o relacionamento mantido entre a vítima fatal e sua ex companheira, bem como na vítima RANIELY GOMES DOS SANTOS, as quais, segundo o texto, foram os motivos que levaram ao desfecho trágico. Desse modo, não restou evidenciado a ocorrência do domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, uma vez que não houve. Ademais o conselho de sentença, em votação, já havia descartado essa tese por ocasião da reunião popular (fls. 341).
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO SIMPLES - ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - VIOLENTA EMOÇÃO - VERSÃO NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA - SOBERANIA DO JÚRI - PREPONDERÂNCIA DA INTERPRETAÇÃO DOS JURADOS - RECURSO IMPROVIDO. - O homicídio privilegiado exige a ocorrência da violenta emoção, capaz de eliminar a capacidade de reflexão e autocontrole do agente, bem como da reação imediata deste, logo em seguida a injusta provocação da vítima. - Versão não suficientemente demonstrada implica na rejeição da proposição defensiva pelos jurados, não se falando, pois, em decisão contrária à prova dos autos. (TJ-AM 00448121520008040011 AM 0044812-15.2000.8.04.0011, Relator: Djalma Martins da Costa, Data de Julgamento: 21/05/2017, Segunda Câmara Criminal).

Diante dos argumentos esposados, superada a tese defensiva por ausência de respaldo probatório nos autos.

LEGITIMA DEFESA

A Legítima defesa é uma causa de exclusão da ilicitude que se caracteriza pela existência de agressão ilícita, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, que pode ser repelida usando-se moderadamente dos meios necessários.

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:

II - Em legítima defesa.
Art. 25 - Entende-se em legítima defesa que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Cediço observar que a tese apresentada pela combativa defesa, não encontra respaldo no portifólio processual, uma vez que as vítimas ROMULO GOMES e RONEI QUINTANA, tentaram, sem sucesso, impedir ou intervir na ação do réu contra a vítima RONDINELE, mas foram também lesionados. Todavia, a comprovação da tese de legítima defesa seria ônus da Defesa e, no caso, não ficou configurada, diante da ausência de injusta agressão, atual ou iminente, bem como pela utilização de meios não moderados, como se pode observar pela prova oral colhida, além dos laudos que divergem da tese defensiva, não havendo motivos para se cogitar em excludente de ilicitude.
"A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). (...) (RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019). TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018).

Nesse contexto, ainda que se admitisse a injusta agressão, no caso concreto não estariam atendidos os requisitos do artigo 25 do Código Penal para configuração da legítima defesa, que exige o uso ¿moderado¿ dos ¿meios necessários¿ ao se repelir ¿injusta agressão¿ em concomitância, não havendo falar em legítima defesa. Frise-se que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, competiria ao apelante provar a ocorrência da descriminante da legítima defesa, o que não ocorreu na espécie. Quanto ao ponto, a jurisprudência vem assentando que compete à parte a comprovação inequívoca da incidência de causa descriminante ou exculpante, devendo estar amparadas em elementos probatórios concretos, não sendo suficiente a alegação do denunciado. Confiram-se:
Não há se falar em legítima defesa quando o réu não se desincumbe de seu ônus processual no sentido de demonstrar os requisitos da excludente de ilicitude. (Acórdão n. 1124575, 20171210029566APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/09/2018, publicado no DJE: 20/09/2018. Pág.: 125/133; grifos nossos).

Nesse diapasão, diante do conjunto probatório produzido no trâmite processual, não merece prosperar o pedido de absolvição por atipicidade da conduta, insuficiência de provas ou legítima defesa.

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA

Cediço avalizar, a ausência, novamente de respaldo para asseverar essa assertiva, uma vez que as evidências contrastam, invariavelmente, em sentido oposto a tese defensiva, diante das provas orais e materiais alicerçadas no conjunto processual. Segundo os autos, o acusado manteve um relacionamento com a vítima RANIELY GOMES DOS SANTOS, mas com o término do
affair,
o réu passou a rondar a casa de RANIELY GOMES, com intenção de reatar novamente o relacionamento, causa mediata do crime, uma vez que RANIELY GOMES já estava em um outro relacionamento com RONDINELE DA CONCEIÇÃO SILVA, vítima fatal.

Independentemente de qualquer conduta perpetrada pela vítima RANIELY GOMES DOS SANTOS, não habilitaria a ação praticada pelo réu, em causar lesão corporal. Assumido, com isso, o risco pelo resultado ao praticar a conduta reprovável, não havendo motivos que atribuísse ou justificasse que a vítima teria tido alguma culpa no desfecho trágico. Assim, não restou configurado a alegada culpa exclusiva da vítima, quando caracterizada, pela prova colhida durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que a conduta do acusado produziu o resultado naturalístico de lesão corporal.

DOSIMETRIA

No tocante a dosimetria aplicada, cumpre assentar que a fixação da pena é um:
"processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme.
Código Penal
comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

Com efeito, a defesa do acusado, nesse ponto, requereu a reavaliação da pena-base, em relação a todas as vítimas, para o mínimo legal, por entender que o Juízo não analisou corretamente os moduladores judiciais. Logo, e de maneira didática, cediço verificar a pena com relação a cada uma das vítimas. Assim, com relação a vítima RONDINELE CONCEIÇÃO DA SILVA: (Crime de Homicídio qualificado), decisão singular averbou a pena base, considerando 03 circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, como desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime), fixando a pena base em 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. Com relação a vítima ROMULO GOMES DOS SANTOS (Crime de Tentativa de Homicídio), houve a valoração desfavorável de uma 01 circunstância judicial (culpabilidade), que credenciou o incremento da pena-base acima no mínimo legal, mantendo-a em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão. Conveniente lembrar, que é de entendimento pacífico, que a incidência de até mesmo, uma circunstância desfavorável, afasta a possibilidade de aplicação da pena, no seu patamar mínimo. No que diz respeito a vítima RONEI QUINTANA SANTOS (Lesão Corporal), também houve a valoração negativa do vetor judicial da culpabilidade, que autorizou a elevação da pena-base acima no mínimo legal, mantendo-a em 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção. Por fim, a pena aferida com relação a vítima RANIELY GOMES DOS SANTOS (Lesão Corporal, no âmbito da violência), o juizo valorou 02 circunstâncias judiciais negativas (motivos e circunstâncias do crime), fato que autorizou o incremento da pena-base acima no mínimo legal, mantendo-a em 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Prudente asseverar, como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal.
Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016 Precedentes Acórdão n. 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49 Publicação: DJ de 11/11/2015.
Bem como:
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Cumpre assentar que a fixação da pena é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme.
Código Penal
comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

Nesse contexto, desde que fundada em elementos contidos nos autos e escorada em fundamentação razoável e idônea, nada impede que a análise das circunstâncias judiciais enseje a majoração das reprimendas cominadas ao réu, caso os elementos que envolvem os crimes, nos seus aspectos objetivos e subjetivos, assim recomendem. Caso contrário, estar-se-ia negando vigência ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo
5º
, inciso
XLVI
, da
Carta Magna
.
STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88, não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada.

Diante das penas impostas, o juízo considerou que o acusado mediante uma ação produziu os dois resultados em relação as vítimas Rondinele da Conceição e Rômulo Gomes, ações, segundo o entendimento popular, dolosas que decotaram a forma própria do concurso. Logo, as penas foram somadas, passando para 3
.
1
-
ANOS, 04 MESES e 15 DIAS de Reclusão. No mesmo sentido concorreram as penas com relação as vítimas Ronei Quintana e Raniely Gomes, onde após somadas as respectivas penas, a reprimenda restou mensurada em 01 ANO, 03 MESES e 10 DIAS de DETENÇÃO. Diante da quantidade de pena o regime inicial será fechado, nos termos do art. 32, §2°, "a" do CP, cumprindo inicialmente a pena de reclusão. Portanto, forçoso notar que o
decisum
vergastado se mostrou escorreito, não havendo motivos para quaisquer reformas ou emendas nesse ponto.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se o veredicto objurgado, que condenou o réu
CARLOS DOS SANTOS SOUZA, a pena de
31 ANOS, 04 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 01 ANO,03 MESES E 10 DIAS DE DETENÇÃO,
pela prática dos crimes entabulados nos ART. 121, § 2º, II, IV DO CP; ART. 121, § 2º, V C/C ART.14, II DO CPB; ART. 129 CAPUT DO CPB E ART. 129,§ 9º DO CPB, decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba/PA
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator